Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710536-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIRANDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de procedimento comum, deferiu pedido de antecipação de tutela, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para que os réus se abstenham de efetuar cobranças e descontos das parcelas mensais dos empréstimos de IDs 150201311 e 150201316, no valor de R$ 1.290,00 pelo Banco Bradesco S.A (contrato 3 473264433) e no valor de R$ 270,01 (contrato 0132577772430550058800111726021178365884) pelo Nu Pagamentos S.A., sob pena de multa de R$ 2.500,00 a cada um por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00. (id. 150317807). Irresignado, o recorrente alega que a multa aplicada é excessiva, porquanto não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação. Pondera que a astreinte deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da agravada; que, no caso em apreço a indenização pode se tornar maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que o caráter é educativo. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada. Preparo regular (id. 44929558). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Sobre o tema em discussão, é certo que a astreinte é multa diária aplicada quando há o descumprimento de obrigação determinada judicialmente. O propósito é compelir a parte a cumprir o mandamento do juiz por meio da aplicação de multa diária, limitada a um teto global. Não se confunde com a multa indenizatória, cujo propósito é punir a parte que cometeu infração à lei ou a um contrato, a fim de desestimular a conduta ilícita e compensar a parte lesada pelo dano que sofreu. A diferença entre ambas reside justamente em que o objetivo da astreinte é forçar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, ao passo que a multa indenizatória visa a desestimular o ofensor e, ao mesmo tempo, ressarcir a parte lesada. A etimologia da palavra astreinte já remete à noção de pressionar, apertar, compelir o devedor. Possui previsão no artigo 537, do CPC, in verbis: Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Da leitura da norma, extrai-se que o valor arbitrado deve ser “suficiente e compatível” com a obrigação, com prazo razoável para cumprimento do preceito. Referidas cláusulas, de teor aberto, outorgam margem discricionária para que o juiz fixe a multa por descumprimento, o que dá azo para questionamentos pelo jurisdicionado, dada sua ampla carga valorativa e subjetiva. De toda sorte, é intuitivo que o valor não pode ser módico a ponto de não importar o cumprimento da obrigação pelo devedor, nem pode ser exacerbado de forma que se torne maior que a obrigação em si que se deseja ver cumprida. Ambas as situações representam violação ao princípio da razoabilidade. Também é importante considerar que o prazo concedido para o cumprimento da medida deve levar em conta as circunstâncias do caso, incluindo fatores que não dependem exclusivamente da parte inadimplente, como a burocracia de órgãos públicos ou privados. Outra questão a ser considerada é o porte econômico do obrigado. Se se cuida de um pequeno empresário, o tratamento concedido pelo juízo não pode ser o mesmo que o dado a uma grande instituição financeira, uma vez que este não será compelido a cumprir a obrigação com o mesmo patamar de multa, mesmo que a obrigação seja do mesmo montante. Nesse sentido, “a multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência” (Acórdão 1663569, 07340316720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em análise, não vejo que a astreinte aplicada pelo juízo seja desproporcional, considerando os seguintes critérios: a agravante é uma instituição financeira de grande porte, enquanto o credor é uma pessoa física que alega ter sido vítima de fraude. A recorrente não depende de terceiros para cumprir a obrigação determinada judicialmente. Além disso, o valor da obrigação é proporcional aos prejuízos alegados pelo cliente - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos por dia de descumprimento) frente ao valor da parcela de R$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator